Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732649-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Locke Comércio e Importação de Presentes Ltda. Agravado(s) Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Locke Comércio e Importação de Presentes Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 132418417 do processo de referência), integrada pela decisão em embargos de declaração (Id 135649947 do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato administrativo reputado ilegal e atribuído ao Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, processo n. 0712382-89.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial para que autorizado fosse o depósito judicial do valor relativo ao crédito tributário para suspensão da exigibilidade do ICMS/DIFAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança buscando, liminarmente, seja determinada a suspensão da exigibilidade do ICMS Difal. Observa-se, todavia, que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, atendeu o pedido do Distrito Federal e sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, a saber: “(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. (...) (PA SEI 6219/2022ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL - PROCESSO: 0706978-14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022).” Neste cenário, entendo que o pedido de liminar deve ser indeferido, haja vista a determinação do Senhor Presidente deste eg. TJDFT. Por conseguinte, o pedido de depósito judicial, para fins de concessão do pedido liminar, também deve ser indeferido, pelas mesmas razões. De mais a mais, eventual pedido quanto à possibilidade do depósito em juízo, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário (ICMS DIFAL), deve ser dirimida pela parte junto ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste eg. TJDFT, que concedeu a suspensão dos processos atinentes à incidência ou não de cobrança do ICMS DIFAL de 2022, acolhendo a pedido postulado pelo Distrito Federal. Em razão da determinação acima, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Inconformada, recorre a empresa impetrante/agravante. Em razões recursais (Id 39806364), aduz, em síntese, que sua insurgência está restrita ao postulado direito de depositar em juízo a importância controversa. Invoca regra posta no art. 151, II, do CTN. Afirma ter direito à suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Reclama por não ter o juízo a quo se pronunciado sobre a pretensão assim deduzida, mesmo após terem sido opostos embargos declaratórios para suprir a omissão. Alega que o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral da dívida. Brada ter, como contribuinte, direito subjetivo a realizar o postulado depósito judicial, o qual dará ensejo à suspensão de exigibilidade do crédito tributário quando atendidos dois únicos requisitos: (a) a efetivação do depósito em dinheiro e (b) em valor correspondente à integralidade do crédito tributário. Cita entendimento firmado na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Afirma atendidos os requisitos para antecipação da tutela recursal, porquanto evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, diz estar caracterizado na possibilidade de “indevidas autuações fiscais de valores cuja exigibilidade está materialmente suspensa, acrescidas de multa e juros moratórios, além de outras constrições decorrentes de tal exigência arbitrária, como a inscrição no cadastro de inadimplentes e ter contra si ajuizadas execuções fiscais”. Faz referência a doutrina e julgados favoráveis à sua alegação. Ao final, requer: a) a concessão inaudita altera parte da antecipação da tutela recursal, substituindo a r. decisão agravada, para que, conforme disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional seja reconhecido o direito da Agravante de ver suspensos os débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral dos valores controvertidos, determinando-se à Autoridade Coatora que, querendo, analise a sua suficiência; b) nos mesmos termos supra, seja conferida a tutela de evidência pugnada, para que, conforme disposto no art. 151, II do Código Tributário Nacional seja reconhecido o direito da Agravante de ver suspensos os débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral dos valores controvertidos, determinando-se à Autoridade Coatora que, querendo, analise a sua suficiência; c) a intimação da parte Agravada para, querendo, contraminutar e; d) ao final, seja dado integral provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, de forma que reste definitiva a antecipação da tutela recursal pleiteada neste Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (Id 39806367). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Matéria não examinada em primeira instância. Inovação recursal. Diz o agravante haver incorreção na análise levada a efeito pelo juízo a quo quanto ao pretendido depósito judicial do valor controvertido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em verdade, ao exame dos autos, constato que incorreção não houve, mas cristalina negativa de prestação jurisdicional por injustificada omissão no exame da pretensão deduzida pela impetrante, ora agravante. De fato, a questão liminarmente suscitada em mandado de segurança pela empresa contribuinte, ora recorrente, não foi objeto de exame em primeira instância. Indubitavelmente deixou o juízo a quo de apreciar o pedido de depósito judicial deduzido com base no art. 151, II, CTN. Não o tendo feito o julgador monocrático, sob pena de indevida supressão de instância, não pode fazer em primevo exame esta Corte, que é de Revisão. Note-se que a omissão em que incorreu o juízo de origem pela ausência de específico exame do pedido certo formulado em sede de tutela liminar cria obstáculo intransponível ao exercício do juízo de revisão, uma vez que inviável considerar quaisquer dos argumentos aduzidos em razões recursais para autorizar o depósito judicial, porque, ao fim e ao cabo, os motivos aduzidos pela empresa recorrente se mostram desconexos com aqueles indicados na decisão vergastada, uma vez que ao provimento combatido faltam fundamentos fáticos e jurídicos para justificar a conclusão de indeferimento do pedido de depósito de quantia certa relativa ao crédito tributário controverso. Não há motivação que possa ser impugnada. O provimento judicial atacado não cuidou do tema liminar ao simplesmente indeferi-lo pedido porque, segundo afirmou o magistrado, impedimento existe a sua análise - do pedido liminar -, pois assim teria determinado a Presidência deste Tribunal em decisão proferida no processo 0706978-14.2022.8.07.0000, quando acolhendo pedido do Distrito Federal, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como sustou os efeitos de provimentos que viessem a ser proferidos tendo por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Enfim, porque alegadamente impedido de examinar a tutela liminar, indeferiu-a o juiz de primeira instância sem considerar quaisquer dos fundamentos invocados pela empresa impetrante, ora recorrente. Em assim agindo, efetivamente, deixou de apreciar o tema relativo à alegada incidência ao caso concreto da regra posta no art. 151, II, CTN, com o que impossível exercer juízo de revisão sobre matéria não anteriormente examinada pelo juízo de origem. Nesse contexto, imperativo firmar juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento no capítulo atinente à pretendida suspensão de exigibilidade do crédito tributário pela efetivação do depósito judicial do valor controvertido. Conheço, portanto, em parte do agravo de instrumento manejado pela agravante. 2. Preliminar suscitada de ofício. Negativa de prestação jurisdicional. Decisão teratológica. Omissão. Nulidade liminarmente reconhecida. Antecipação da tutela recursal. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Dito isso, passo a considerar a especial situação processual identificada na hipótese sub judice, uma vez que, apesar de indeferida a tutela liminar requerida no writ, manifestamente não lançou o julgador monocrático os fundamentos fáticos nem jurídicos que de modo específico o conduziram a concluir pelo indeferimento do pedido certo e determinado que formulara a empresa impetrante. A omissão assim caracterizada configura inegável teratologia. É teratológico o pronunciamento judicial que, diante da postulação para liminar deferimento de depósito judicial do valor integral de crédito tributário controvertido, nega tal postulação ao argumento de que impossibilitada estava o exame da medida de cautela requerida à conta de decisão proferida pelo e. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, a qual, acolhendo pedido do Distrito Federal, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como sustou os efeitos de provimentos que viessem a ser proferidos tendo por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Nesse surpreendente contexto, por fundamentos diversos dos aduzidos pela empresa agravante em razões recursais, os quais de ofício suscito, tenho por atendidos os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Vejamos. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade do ato praticado, consoante art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004 e art. 11, caput, do CPC. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Quanto ao estatuto processual civil, impõe ao julgador o dever de fundamentar suas decisões estabelecendo não se ter por fundamentado qualquer provimento judicial, seja de natureza interlocutória, seja sentença ou acórdão, quando não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; bem como quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 489, IV e VI, do CPC). No caso, porque não apreciados os argumentos deduzidos pela agravante na petição inicial quanto ao pedido liminar para depósito em juízo do valor controverso de forma a suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à DIFAL do exercício de 2022, há manifesta nulidade por afronta ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC. Desrespeito flagrante houve ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, especialmente porque falta mínima racionalidade ao provimento atacado que indeferiu pedido liminar de depósito judicial do valor relativo ao crédito tributário com base em decisão proferida pelo e. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, que sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como de semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. De fato, a motivação exposta em nada justifica a conclusão estabelecida na decisão agravada. Nulidade por falta de fundamentação macula o ato judicial atacado. Para o caso, sequer se pode cogitar de decisão com fundamento conciso, visto que existente absoluta fata de fundamentação. Efetivamente, nenhuma consideração há, no ato judicial agravado quanto ao pedido liminar para depósito em juízo do valor controverso de forma a suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à DIFAL do exercício de 2022, nos termos do art. 151, II, CTN. Conforme lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (...) Fundamentar significa dar razões - razões que visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação de precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada na perspectiva da tutela dos direitos - a justificação das decisões constantes da fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da conformação de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a justificação das decisões serve como ferramenta para o adequado funcionamento do sistema jurídico. A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF, e 9.o, 10, 11 e 489, §§ 1.o e 2.o, CPC). (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016. p. 1072.) A situação processual concreta torna imperativo o reconhecimento da nulidade do ato judicial combatido por meio do presente agravo de instrumento. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL CONSTRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MULTIPLICIDADE DE PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de fundamentação enseja a declaração de nulidade absoluta do julgado, por determinação constitucional (CF art. 93, IX), pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional. 2. O dever de fundamentação das decisões judiciais é norma inserta na Carta Política brasileira que, sabiamente, condicionou a validade dos pronunciamentos judiciais ao fundamento neles insertos. O dispositivo supracitado atua, de um lado, como garantia da imparcialidade do juiz na medida em que a exteriorização de suas razões de decidir permite a aferição do conteúdo jurídico da motivação adotada. De outro, também se destina a assegurar o contraditório e a ampla defesa quando da revisão do julgado, até porque a parte só pode impugnar os fundamentos expressamente lançados pelo julgador. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1122839, 07055417420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE PENSÃO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. 1. É nula a decisão desprovida de fundamentação e que não enfrenta os argumentos deduzidos na impugnação à penhora. 2. Cassada a decisão por falta de fundamentação, prossegue-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. 3. São impenhoráveis as pensões, dentre outras verbas salariais (art. 833, IV, do CPC), ressalvada a hipótese de penhora de dívida de natureza alimentar, o que não ocorre no caso. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1058110, 07133193220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não só. Incorreu o magistrado em evidente error in procedendo ao proferir a decisão que apreciou a liminar (Id 132418417 - p. 2 do processo de referência) e ao apreciar os embargos de declaração a ela opostos (Id 135649947 - p. 2 do processo de referência), isso porque, certamente, incidiria a empresa impetrante em erro grosseiro se dirigisse pedido ao e. Presidente deste Colendo Tribunal de Justiça para depositar em juízo importância relativa ao crédito tributário, pois, verdadeiro truísmo há no fato de que não detêm a Presidência poder jurisdicional para apreciar a matéria deduzida em pedido liminar formulado em mandado de segurança, conforme regramento posto no art. 8o, I, “c” da Lei 11.697, de 13/6/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF). Ademais, se adotados elementares padrões de racionalidade, fácil verificar que a exequibilidade da decisão proferida pelo e. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, ao sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como de semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, tem como pressuposto lógico inafastável existir provimento judicial favorável à pretensão nestes termos deduzida pelo contribuinte. Não havendo como sustar o que não existe, imperativo que o julgador monocrático aprecie a matéria para só então ser possível aferir as consequências jurídicas do ato que vier a proferir. A sustação, se houver, será dos efeitos da decisão proferida, não do procedimento em que postulada a tutela jurisdicional. Nesse sentido tem se posicionado a 1a Turma Cível ao apreciar pedido do Distrito Federal para sobrestar o julgamento de apelação, in verbis: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO SUJEITA À RESSALVA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIFERENCIAL. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. OBSTADA. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No. 5.569/2015. ILEGITIMIDADE. ARRASTAMENTO. DIFERENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RESSALVA EXPRESSA. COBRANÇA DA EXAÇÃO E DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DE 2002. IMPOSSIBILIDADE. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E SUBMETIDOS A PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR INOVADORA. AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. POSSÍVEL REFERÊNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ICMS. INCIDÊNCIA CUMULADA. ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE. INTERPRETAÇÃO DESCONFORME. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E SUBMETIDOS A PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA. DÉBITO ANTERIORES. COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA PARA COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO WRIT (STF, SÚMULAS 269 E 271). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. TERMO. DATA DA IMPETRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. DECISÃO EMANADA DO PRESIDENTE DA CORTE DE JUSTIÇA. ALCANCE LIMITADO AOS PROVIMENTOS DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXAME DA MATÉRIA NO GRAU RECURSAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante o disposto no artigo 25 da Lei no 8.038/90, a competência para suspender liminar ou decisão concessiva de mandado de segurança, em única ou última instancia, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal é do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, consoante o nela expressamente delimitado, a decisão emanada do eminente presidente deste Tribunal de Justiça em sede de suspensão de segurança restringira seu alcance às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças, não dispondo sobre os julgados colegiados, não implicando, pois, óbice à a imediata resolução do apelo interposto em face de sentença que resolvera segurança versando sobre a matéria (AgInt na Rcl n. 28.518/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 12/6/2019) (...) (Acórdão 1610140, 07044106820228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS EFEITOS DA SEGURANÇA NA PRÓPRIA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. ADI No 5.469/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1287019/DF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. EFEITOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS TRAÇADOS NA INICIAL DA DEMANDA. 1. Tendo sido determinado, na r. sentença, o sobrestamento da eficácia da segurança concedida, em cumprimento à decisão exarada pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, carece o DISTRITO FEDERAL de interesse recursal quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) (Acórdão 1615420, 07040053220228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022) Tenho, destarte, por evidenciada a probabilidade do direito da empresa agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. No caso, demonstrado está o perigo de dano irreparável, porque a agravante, enquanto não deliberada a questão relativa à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela efetivação de depósito integral e em dinheiro do valor controvertido, nos termos do art. 151, II, CTN, está sujeita a autuações fiscais, à imposição de penalidades pecuniárias, além de outras constrições, como a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes e a interposição, contra si, de medidas judiciais, a exemplo de execuções fiscais. Cabível, assim, a postulada antecipação da tutela recursal, porque estão concreta e cumulativamente demonstrados seus requisitos autorizadores. A existência de vícios graves a ensejar a nulidade da decisão agravada, máculas essas identificadas de plano em apreciação inicial, autoriza a concessão, de ofício, de ordem liminar de antecipação da tutela recursal para liminarmente cassar da decisão agravada de modo a que outra seja proferida com consideração dos fundamentos aduzidos pela empresa impetrante, os quais visam à obtenção de tutela judicial que a autorize a depositar em juízo valores controvertidos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento manejado pela empresa impetrante/agravante e, de ofício, antecipo a tutela recursal para: a) LIMINARMENTE CASSAR A DECISÃO AGRAVADA e b) DETERMINAR AO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE, SUPRINDO OMISSÃO EM QUE INCORREU, PROCEDA AO EXAME DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA IMPETRANTE/AGRAVANTE, que postula liminar autorização para efetivar o depósito em juízo de valores controvertidos nos presentes autos “como forma de ver suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional”. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora